Tribunal: STF
Processo: HC 81424
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Processual Penal. Paciente condenado, por
incurso no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos de
reclusão, a ser Cumprida em regime semi-aberto. 2. Alegação de
constrangimento ilegal consistente no fato de ter sido expedido mandado
de prisão do paciente, apesar de o TJPE haver decidido que a expedição
do mandado se daria somente após o trânsito em julgado. 3. Liminar
deferida. Informação da Corte a quo do
trânsito em julgado da decisão. 4. Parecer da PGR no sentido de que
seja considerado prejudicado o writ. 5. Habeas corpus julgado
prejudicado. Liminar cassada.